Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-80.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002207-80.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI RIFFEL - CPF: 861.208.401-68 (EMBARGADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1002207-80.2022.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado
:

Sueli Riffel

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo contradição quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação de mesma numeração que aviou.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de omissão no tocante ao parâmetro utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, asseverando que somente é aplicável a fixação do pagamento das custas e honorários advocatícios de outra forma quando não houver condenação fixada, o que não ocorreu no caso em tela. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando a não observância da regra do §2o, do art. 85, do CPC, ao passo que existindo valor de condenação, incide sobre este os honorários de sucumbência.

Com razão. E, apesar de inexistir insurgência recursal da embargante no ponto, os
honorários
advocatícios, por consubstanciarem matéria de ordem pública, admitem
alteração
de sua base de cálculo de
ofício
pelo julgador
.

Assim,
conforme se depreende do
§2o, do art. 85, do CPC, a condenação em honorários se dará com base no valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico.

Desta forma, tenho que merece ser alterado o parâmetro fixado na sentença, devendo os honorários advocatícios ser calculados com base no valor da condenação, mantendo a porcentagem fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios que deverão incidir sobre o valor da condenação, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024